Tribunal: STF
Processo: Rcl 93668
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação 93.668 Mato Grosso
Relator
:
Min. Dias Toffoli
Reclte.(s)
:
Estado de Mato Grosso
Proc.(a/s)(es)
:
Procurador-geral do Estado de Mato Grosso
Recldo.(a/s)
:
Juiz de Direito da 2ª Vara de Nova Mutum
Adv.(a/s)
:
Sem Representação nos Autos
Benef.(a/s)
:
R.c.l.a. Representada Por C.l.a.
Adv.(a/s)
:
Sem Representação nos Autos

DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Mato Grosso contra decisão da 2ª Vara de Nova Mutum, proferida nos autos do Processo nº 1029215-78.2024.8.11.0002, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia das teses fixadas nos Temas nºs 6 e 1234 da Repercussão Geral, bem como contrariado as Súmulas Vinculantes nºs 60 e 61.
O Estado do Mato Grosso  narra que, na origem, foi demandado em ação ajuizada pela parte beneficiária, no bojo da qual pleiteou o fornecimento do medicamento o Sulfato de Selumetinibe, prescrito para o tratamento de  neurofibromatose tipo 1 (CID-q85).
Discorre que o juízo de piso proferiu sentença que confirmou a tutela antecipada de fornecimento do fármaco, embora já existisse deliberação anterior da Conitec com recomendação inicial desfavorável à incorporação do fármaco “Selumetinibe para o tratamento de pacientes pediátricos a partir de 2 anos de idade, com neurofibromatose tipo 1 (NF1) que apresentem neurofibromas plexiformes (NPs) sintomáticos e inoperáveis” (e-doc. 1, p. 3).
Enfatiza que

“a recomendação desfavorável à incorporação levou em consideração a incerteza da magnitude do efeito, e, desta forma, à incerteza nos resultados da análise de custo-utilidade apresentada, além da razão de custo-utilidade incremental já estar acima do limiar de disposição a pagar. Na análise do impacto orçamentário, os membros consideraram que é necessário definir de forma clara e objetiva as características dos pacientes que serão contemplados em caso de incorporação, com o objetivo de mitigar um resultado subestimado de impacto orçamentário para o SUS”.  (e-doc. 1, p. 10).

Aduz, sob essa perspectiva, que a decisão reclamada afronta a eficácia dos paradigmas, ao manter a condenação do ente público estadual ao fornecimento do medicamento, limitando-se a 

“afirmar que a negativa seria indevida em razão da necessidade da paciente, sem realizar o controle de legalidade estrito exigido pelo STF, sem analisar eventual mora administrativa à luz dos prazos da Lei nº 8.080/90 e, sobretudo, sem identificar qualquer vício de legalidade, de veracidade ou de legitimidade nos motivos que embasaram o ato da CONITEC”.  (e-doc. 1, p. 12).

Assevera, assim, que 

“não há nos autos qualquer comprovação de que os tratamentos alternativos disponíveis no SUS, expressamente mencionados pela CONITEC, tenham se mostrado ineficazes para a parte autora, nem tampouco de que a avaliação técnica da CONITEC esteja equivocada — seja sob o aspecto da medicina baseada em evidências, seja sob o juízo de custo-oportunidade e custo-benefício que orienta a capacidade do SUS de atender universalmente a população em idêntica situação clínica”.  (e-doc. 1, p. 13).

Pontua que o Núcleo de Apoio Técnico (NatJus) emitiu Nota Técnica contrária à concessão do pedido (Nota Técnica 258834 - Num. 168153735).
Argumenta, quanto à negativa administrativa, que “nem sequer houve requerimento administrativo legítimo e cumprimento do fluxo regulatório” (e-doc. 1, p. 16). 
Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, que seja cassado o ato reclamado.
É o relatório. Decido.
Registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).
Passo à análise da reclamação.
Da análise dos autos, tem-se que a parte beneficiária, nascida em 21/10/2010 (edoc. 2, p. 14), portanto, atualmente com 15 (quinze) anos de idade, foi diagnosticado com Neurofibroma Tipo I de crânio sem possibilidade de tratamento cirúrgico, doença rara, sendo-lhe prescrito o medicamento Selumetinibe.
Por meio da presente reclamação, questiona-se sentença da 2ª Vara de Nova Mutum, proferida nos autos do processo nº 1029215-78.2024.8.11.0002, pela qual resultou mantido o deferimento da liminar ancorado nos requisitos entabulados no Tema nº 106 de recursos repetitivos do  Superior Tribunal de Justiça, compelindo o Estado do Mato Grosso a fornecer a medicação Sulfato de Selumetinibe para o tratamento de paciente acometido de  neurofibromatose tipo 1 (CID-q85).
Colhe-se da decisão reclamada:

“Constata-se que o presente litígio versa sobre matéria de direito e de prova exclusivamente documental carreadas com a inicial, bem como, as partes também não requereram a realização de audiência de instrução e julgamento ou produção de outros meios de prova.   
Assim, passo ao julgamento antecipado da lide, consoante disposto no artigo 355, incisos I e II, do CPC.   
Não há dúvidas de que o maior bem tutelado pelo Estado Democrático de Direito é a vida de seus cidadãos e consequentemente a saúde, vez que “o direito à saúde – além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas – representa consequência constitucional indissociável do direito à vida” (STF – 2.ªT. – RE- AgR 393175/RS – Rel. Min. CELSO DE MELO. J.: 12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140), o que, inclusive, é objeto de extrema dedicação do Constituinte que a esse tema dedicou inúmeros artigos.   
Denota-se, da leitura dos artigos 196 e 197 da Constituição Federal, que a saúde é um direito de densidade social, e como tal deve ser protegido e garantida pelo Poder Público. Senão, vejamos:
 (...)
A Carta Magna, ainda no que se refere ao assunto, tornou obrigatória a tutela desse bem a todos os entes da Federação, consoante se extrai do seu art. 23, inciso II, tornando-o de competência comum entre todos os entes da Federação.
Ademais, o direito à vida e à dignidade humana deve prevalecer, ainda que em detrimento de gastos públicos, como sabiamente já decidiu o Ministro CELSO DE MELO, quando esteve no exercício da Presidência do supremo Tribunal Federal, em contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC), cuja parte final transcrevo: 
(...)
Conclui-se, desta forma, que o pedido da parte autora merece a proteção jurisdicional, vez que o controle da doença depende da utilização do medicamento prescrito, qual seja Selumetinibe 25mg, 2 vezes por dia, pois foi o único que demonstrou eficácia na redução do tamanho das lesões tumorais e cumpria ao Poder Público suprir essa necessidade básica, caso contrário, poderá ter seu quadro de saúde agravado.  
 Os documentos médicos de ID nº166257317 e 166257319, demonstram que a requerente está acometida por Neurofibromatose Tipo 1, com neurofibroma em crânio, sem possibilidade de tratamento cirúrgico, necessitando da utilização do medicamento Selumetinibe para redução do tamanho das lesões, pois foi o único medicamento que demonstrou eficácia para tanto.  
 A adolescente vem sendo acompanhada desde abril/2020, ocasião em que passou por diversos procedimentos e tratamentos. Contudo, atualmente apresenta tumores difusos não ressecáveis devido à extensão e invasão de estruturas adjacentes, razão pela qual lhe foi receitado o medicamento.   
Desse modo, restou indicado à autora o tratamento com Selumetinibe, 25 mg, 2x ao dia, por 12 (doze) meses. Com o deferimento da tutela de urgência neste feito, restou fornecido o medicamento à autora e, com apenas 03 (três) meses de tratamento, o objetivo foi atingido, de modo que foi recomendada a descontinuidade do tratamento. Evidenciado se faz presente o julgamento da lide e sua procedência integral, ao passo que a desídia dos requeridos e a demora efetiva e injustificável ao fornecimento dos medicamentos e realização do procedimento fizeram patentes, necessitando a substituída da via judicial para tanto.   
Ademais, frisa-se que necessário e ultima ratio se fez a interposição da presente demanda, a fim de forçar os requeridos em realizar o procedimento médico, a qual faz jus à procedência integral da demanda.
(...)
Importante observar que o Selumetinibe não é fornecido pelas portarias do SUS para a patologia da autora e, portanto, devem ser verificados os requisitos do Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça.   
Assim, atenta à tese firmada no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.657.156/RJ (tema 106) do Superior Tribunal de Justiça, a qual preceitua que para concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: a) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; c) existência de registro na ANVISA do medicamento.
(...)
Assim, passo a apreciação dos 03 (três) requisitos, que devem ser cumulativos, para fornecimento dos equipamentos e insumos no caso em apreço.   
O primeiro requisito, qual seja, a comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como a ineficácia, para tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, está devidamente demonstrado pelos documentos de ID nº 166257317, os quais relatam a impossibilidade de submissão da requerente ao tratamento cirúrgico, devido a extensão e invasão de estruturas adjacentes.
Em relação ao segundo requisito, ou seja, a incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito, resta devidamente demonstrada nos autos, uma vez que é beneficiária da assistência judiciária gratuita e percebe benefício de prestação continuada, inexistindo capacidade financeira de arcar com o custo do medicamento à autora, cujo valor mensal é superior há R$ 100.000,00 (cem mil reais).  
 No que tange ao terceiro requisito, verifica-se do parecer emitido pelo NAT no ID nº 168153735 que o medicamento possui registro na avisa.  
 Por fim, não é de se perder de vista que, nos moldes do parecer emitido pelo NAT no ID nº 122393379, que há evidencias cientificas sobre a eficácia do medicamento. Transcrevo: (...)
Portanto, o pedido constante na exordial merece ser deferido, seja em homenagem à proteção constitucional do direito à vida e à saúde, seja em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana, já que a substituída é portadora de doença extremamente grave e crônica, sendo o uso do medicamento prescrito o único que apresentou resultados para controle dos tumores não ressecáveis devido à extensão ou invasão de estruturas adjacentes. 
  Ante todo o exposto e por tudo que mais consta nos autos, JULGO PROCEDENTE, os pedidos contidos na inicial para DETERMINAR que o requerido forneça à requerente [...] o medicamento de Selumetinibe, 2 comprimidos de 15mg por dia, enquanto persistir a necessidade do tratamento, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.
Confirmo a tutela de urgência concedida no ID nº 168916252.
Deixo de enviar aos autos à remessa necessária, uma vez que proferida com base em acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo (REsp 1.657.156/RJ) tema 102 do STJ, com fulcro no artigo 496, § 4º do Código de Processo Civil.   Sem custas, uma vez que o requerido é dotado de isenção legal no pagamento destas, por se tratar de Fazenda Pública Estadual.
   Em atenção ao tema 1002 do STJ, condeno os requeridos ao pagamento de honorários sucumbenciais, no importe de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, em atenção ao disposto no artigo 85, § 2º, do Diploma Processual Civil.   Consigo que a presente sentença confirma a tutela de urgência, oportunidade em que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a publicação, com fulcro no artigo 1.012, §1º, inciso V, do Código de Processo Civil.  
 Tendo em vista que a obrigação foi cumprida e que houve recomendação da descontinuidade do tratamento, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo”.

A presente reclamação funda-se nas teses dos Temas nºs 6 e 1234 da Repercussão Geral, cuja força obrigatória foi reforçada mediante edição das Súmulas Vinculantes nºs 60 e 61, as quais têm o propósito de qualificar a prestação jurisdicional no contexto da judicialização da saúde.
Transcrevo o teor das Súmulas vinculantes nºs 60 e 61, respectivamente:

“O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral RE 1.366.243.”
“A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).”

Nos autos do RE nº 1.366.243 (vinculado ao Tema nº 1234 da RG), a conceituação de medicamentos incorporados e não incorporados no SUS foi assim pactuada:

“Os membros da Comissão iniciaram pela conceituação do que deveria ser considerado como medicamento incorporado e não incorporado no SUS, uniformizando a nomenclatura para fins de análises administrativa e judicial; subdividiram-se os incorporados em duas subespécies: (i) disponibilizados: assim entendidos como previsto em protocolo ou listagem essencial ou complementar de medicamentos, inclusive medicamentos off label desde que previstos em protocolo do Ministério da Saúde (após parecer favorável de incorporação da Conitec) ou componente básico da Rename; (ii) em processo de disponibilização: compreendido como a situação do medicamento após a publicação da portaria de incorporação pelo Ministério da Saúde de que trata o art. 19-R da Lei 8.080/1990 e antes de sua disponibilização na rede pública.
Alcançou-se que o uso off label de medicamentos registrados no Brasil corresponde ‘ao uso intencional em situações divergentes da bula de medicamentos registrado na Anvisa, com finalidade terapêutica e sob prescrição’, podendo ‘incluir diferenças na indicação, faixa-etária/peso, dose, frequência, apresentação ou via de administração’, conforme previsto no art. 2º, XXXI, da Resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa RDC 406/2020. Ou seja, envolve uso indicado divergente da bula tal como foi registrado, seja ampliando o uso do medicamento para outra faixa etária, seja para uma fase diferente da mesma doença para a qual a indicação foi aprovada pela Anvisa, bem ainda para outra doença” (P. 73 e 74 do acórdão do RE nº 1.366.243, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 11/10/24).

Do item 2.1 da tese do Tema nº 1234 da RG extrai-se que “[são considerados] medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico.”
Desse paradigma, dou destaque, também, para a definição da competência jurisdicional de ações em que se demanda o fornecimento de medicamentos no âmbito do SUS, com solução acordada no âmbito da Comissão Especial instituída para enfrentamento adequado da problemática da judicialização da saúde quanto aos medicamentos não incorporados. 
Do teor do voto do Min. Gilmar Mendes, condutor do acórdão, destaco o seguinte trecho relativamente a medicamentos incorporados:

“4.1) Medicamento incorporado: deverá ser observada a atribuição de responsabilidade definidas em autocomposição nesta Corte, dividida por medicamentos incluídos no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF) ou Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica (CESAF), da seguinte forma, em regra:
[...]
a) Grupo 1A do CEAF: Competência da Justiça Federal e responsabilidade de custeio total da União, com posterior ressarcimento integral aos demais entes federativos que tenham suportado o ônus financeiro no processo, salvo se tratar de ato atribuído aos Estados na programação, distribuição ou dispensação;
[...]
b) Grupo 1B do CEAF: Competência da Justiça Estadual e responsabilidade de aquisição pelo Estado-membro (financiamento pela União), diante de a regra de repartição de competências do SUS atribuir ao Ente estadual a aquisição, programação, distribuição e dispensação, com posterior ressarcimento na hipótese de o(a) juiz(a) redirecionar ao ente municipal. Haverá ressarcimento posterior pela União no caso de ausência/insuficiência de financiamento por este ente federal, em situação devidamente comprovada (Portaria Consolidação 2/2017). Em qualquer situação, a competência permanecerá na Justiça Estadual;
[...]
c) Grupo 2 do CEAF: Competência da Justiça Estadual e responsabilidade de custeio total pelo Estado-membro, diante de a regra de repartição de competências do SUS atribuir ao Ente estadual custear e fornecer tal medicamento, com posterior ressarcimento na hipótese de o(a) juiz(a) redirecionar ao ente municipal;
[...]
d) Grupo 3 do CEAF: Competência da Justiça Estadual, diante de a regra de repartição de competências do SUS atribuir aos Municípios a aquisição, programação, distribuição e dispensação, com ressarcimento de acordo com a divisão pactuada pela CIT, posteriormente pela União, tão somente no caso de ausência/insuficiência de financiamento por este ente federal;
[...]
e) CBAF: Competência da Justiça Estadual, diante de a regra de repartição de competências do SUS atribuir aos Municípios a aquisição, programação, distribuição e dispensação, com ressarcimento de acordo com a divisão pactuada pela CIT, posteriormente pela União, tão somente no caso de ausência/insuficiência de financiamento por este ente federal;
[...]
Exceção desta alínea ‘e’: Além dos repasses de recursos financeiros, a CGAFB/DAF é responsável pela aquisição centralizada e distribuição dos itens: Clindamicina 300 mg e rifampicina 300 mg, exclusivamente para tratamento de hidradenite supurativa moderada; Insulina humana NPH, insulina humana regular; itens que compõem o Programa Saúde da Mulher: contraceptivos orais e injetáveis, misoprostol, dispositivo intrauterino (DIU) e diafragma; e Kit de medicamentos e insumos estratégicos para a Assistência Farmacêutica às Unidades da Federação atingidas por desastres.
[...]
f) CESAF: Competência da Justiça Federal, com ressarcimento posterior pela União, caso os demais entes federativos sejam responsabilizados pelo fornecimento do medicamento no processo judicial, salvo se se tratar de ato atribuído aos estados e municípios (parte da distribuição e dispensação).
Para os casos de tuberculose resistente, a dispensação também é realizada por centros de referências e hospitais federais.
É digno de registro que a dispensação será de responsabilidade dos Municípios nos seguintes programas: (i) Tuberculose, hanseníase, malária, leishmaniose, doença de chagas, cólera, esquistossomose, filariose, meningite, micoses sistêmicas, tracoma, influenza, doença falciforme, combate ao tabagismo, suplementação de vitamina A em crianças: acesso em farmácias e dispensários integrados às UBS; e farmácias públicas municipais não integradas fisicamente às UBS; (ii) HIV/Aids, hepatites virais: acesso em farmácias e dispensários integrados às UBS; farmácias públicas municipais não integradas fisicamente às UBS; e, em alguns casos, unidades dispensadoras de serviços de outros tipos de complexidade, como hospitais ou centros de especialidades; (iii) Hemoderivados e pró-coagulantes para doenças hematológicas: acesso em hemocentros e hemonúcleos; (iv) Soros e imunoglobinas para picadas de animais peçonhentos: acesso em hospitais de referência dos três entes; e (v) Vacinas: acesso em UBS; e, em alguns casos, a administração é realizada em outros locais, como os hospitais públicos e centros de especialidades.
[...]
Calha mencionar as exceções para todas as alíneas anteriores: (i) em situações pontuais previstas em legislação específica, a aquisição, a programação e a distribuição de medicamentos previstos no Grupo 3 poderão ser da União (kit calamidade, saúde da mulher, insulinas, entre outros), com observação de que a distribuição para os Municípios é de responsabilidade dos Estados. Sob nenhuma hipótese, envolvendo tais itens, haverá deslocamento da competência para a Justiça Federal; ou (ii) no caso de fornecimento de medicamentos à população indígena, em quaisquer dos grupos acima (1A, 1B, 2 e 3), a responsabilidade será da União, nos termos da Portaria de Consolidação GM/MS nº 4/2017, com deslocamento para a Justiça Federal.”
Para medicamentos não incorporados, a competência jurisdicional e o custeio, na forma pactuada e homologada no precedente representativo da controvérsia constitucional, restaram assim explicitados na tese paradigma:
“I – Competência 
1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 
1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 
1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 
1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 
1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa.
[...]
 III – Custeio 3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 
3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 
3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 
3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 
3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 
3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo.”

Com igual relevância para que a prestação jurisdicional de saúde ocorra de maneira a concretizar o direito fundamental previsto constitucionalmente e instrumentalizado mediante políticas públicas, ficou assim definido na tese do Tema nº 1234 da RG:

“V – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS 
4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 
4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 
4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 
4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 
4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.”
Soma-se como diretriz para a análise jurisdicional do pedido de fornecimento de medicamento não incorporado no SUS o que definido na tese do Tema nº 6 da RG, assim redigida:

“1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 
2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: 
(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; 
(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; 
(c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; 
(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científ